Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível prejuízo aos cofres do Sesc/RJ causado pela falta de participação da entidade sindical em despesas de condomínio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 5103/2022-TCU-Primeira Câmara , em desfavor do Sr. Orlando Santos Diniz e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), em razão de possível prejuízo aos cofres do Sesc/RJ causado pela falta de participação da entidade sindical em despesas de condomínio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Orlando Santos Diniz; 9.3. julgar irregulares as contas de Orlando Santos Diniz e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da administração regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2005 3.107,34 8/3/2005 3.308,56 8/4/2005 3.701,73 9/5/2005 3.902,01 8/6/2005 2.439,76 8/7/2005 2.857,81 8/8/2005 3.036,10 9/9/2005 3.401,41 10/10/2005 3.412,79 9/11/2005 3.622,10 8/12/2005 4.080,49 9/1/2006 3.253,28 8/2/2006 4.234,48 8/3/2006 4.288,26 10/4/2006 4.152,80 9/5/2006 3.714,55 8/6/2006 5.165,50 10/7/2006 3.783,40 8/8/2006 3.713,24 11/9/2006 3.852,33 9/10/2006 3.989,04 10/11/2006 4.196,65 8/12/2006 3.995,32 9/1/2007 3.536,18 9/2/2007 4.762,17 9/3/2007 4.469,41 10/4/2007 4.110,48 9/5/2007 4.109,18 11/6/2007 3.996,13 9/7/2007 3.848,01 8/8/2007 4.110,84 11/9/2007 4.826,96 9/10/2007 6.246,76 9/11/2007 4.568,49 10/12/2007 3.890,70 9/1/2008 4.182,68 11/2/2008 5.369,06 10/3/2008 4.728,33 8/4/2008 5.796,30 9/5/2008 6.640,56 9/6/2008 7.444,00 8/7/2008 10.245,01 8/8/2008 6.896,58 8/9/2008 7.272,39 8/10/2008 7.978,73 10/11/2008 9.461,34 8/12/2008 7.707,83 9/1/2009 7.817,04 9/2/2009 7.746,57 9/3/2009 10.944,38 8/4/2009 6.872,47 11/5/2009 8.020,71 8/6/2009 7.189,13 8/7/2009 6.333,20 10/8/2009 6.151,27 9/9/2009 6.169,58 9/10/2009 6.067,21 10/11/2009 5.850,20 8/12/2009 6.835,10 11/1/2010 6.369,10 8/2/2010 7.727,93 8/3/2010 6.126,82 9/4/2010 6.457,84 10/5/2010 6.370,73 9/6/2010 7.026,07 9/7/2010 6.922,80 9/8/2010 7.495,73 9/9/2010 7.731,79 8/10/2010 7.808,16 9/11/2010 7.939,09 8/12/2010 7.260,62 10/1/2011 7.594,72 8/2/2011 7.993,31 9/3/2011 7.258,73 8/4/2011 6.556,98 9/5/2011 6.787,27 8/6/2011 6.295,55 9/7/2011 6.547,62 9/8/2011 7.084,84 9/9/2011 7.858,17 8/10/2011 8.394,84 9/11/2011 6.385,98 8/12/2011 6.756,66 9/1/2012 6.992,23 8/2/2012 7.314,89 8/3/2012 5.706,70 10/4/2012 5.479,33 9/5/2012 6.414,49 11/6/2012 5.594,86 9/7/2012 6.109,15 8/8/2012 6.303,55 11/9/2012 6.350,93 8/10/2012 6.023,74 9/11/2012 11.196,08 10/12/2012 10.522,02 9/1/2013 9.334,61 9.4. aplicar a Orlando Santos Diniz multa no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis, à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), ao departamento nacional do Sesc (Sesc/DN) e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.